Tribunal: TJDFT
Processo: 0004968-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DE BENS. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Se o bem apreendido no momento da prisão encontra-se em nome de terceiro, o apelante não tem legitimidade para requerer a sua restituição. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e desobediência restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório quando não há nos autos nenhuma indicação no sentido de que os depoimentos teriam sido realizados com o intuito de prejudicar o réu e inexiste dúvida sobre a sua veracidade. A desobediência à ordem legal de parada, emanada de agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro (Tema 1.060, do Superior Tribunal de Justiça), não sendo possível afastar a responsabilidade penal e aplicar a pena administrativa, prevista no artigo 195, do Código de Trânsito Brasileiro. Na segunda fase da dosimetria, o aumento da pena em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta, podendo ser justificada em caso de multirreincidência, assim considerada duas ou mais condenações, além daquela deslocada para a primeira fase para valorar os antecedentes do réu. Sendo o réu reincidente e condenado a pena superior a 4 anos, não há como aplicar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixar o regime de cumprimento de pena semiaberto. Inviável o pedido de redução da pena de multa, quando fixada proporcionalmente à pena corporal e à razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O réu não tem legitimidade para pleitear a restituição de veículo apreendido que se encontra registrado em nome de terceiro. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.